Tribunal: TJES
Processo: 5008860-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008860-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIS FERNANDO ROSSETTO BARBOSA

AGRAVADO: FERNANDA MAURICIO DE MACEDO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. ERRO INESCUSÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é cabível exclusivamente contra decisão monocrática proferida pelo relator, para que seja reapreciada pelo órgão colegiado, não se admitindo sua interposição contra acórdão.

2. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro inescusável, impossibilitando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme reiterado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

3. Preliminar de ofício acolhida. Recurso não conhecido.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 5008860-66.2024.8.08.0000

Agravante:
Luis Fernando Rosseto Barbosa

Agravada:
Fernanda Mauricio

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Luis Fernando Rossetto Barbosa contra acórdão de id. 11056721, proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento.

Nas razões de id. 11854365, a agravante sustenta, em síntese, a reforma da decisão colegiada para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade da justiça, sob o argumento de que a presunção de hipossuficiência não foi adequadamente considerada pelo acórdão impugnado.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no id. 11963180.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 07 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar
ex officio
de não conhecimento do recurso

Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é cabível exclusivamente contra decisão monocrática proferida pelo relator, para que seja reapreciada pelo órgão colegiado.

Não há, portanto, previsão legal para sua interposição contra acórdãos, como ocorre no caso concreto.

A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro inescusável, obstando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

O STJ já se manifestou de forma categórica no sentido da impossibilidade de agravo interno contra acórdão, como se depreende dos seguintes precedentes:

“Incabível agravo interno contra decisão colegiada, conforme dispõem os arts. 1.021 do CPC de 2015 e 259 do RISTJ, constituindo essa interposição erro grosseiro, que inadmite aplicação do princípio da fungibilidade.” (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.851.692/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024.)

“A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para o recebimento do recurso como embargos de declaração.” (PET nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.592.071/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

No âmbito deste Tribunal, o entendimento está em sintonia com a Corte de Uniformização:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é recurso cabível contra decisão proferida pelo relator para o respectivo órgão colegiado, não comportando interpretação extensiva para sua admissão fora da hipótese expressamente prevista; 2. A interposição do agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro e obsta a aplicação do princípio da fungibilidade, ante a inexistência de dúvida objetiva. Precedentes do STJ e do TJES. 3. Recurso não conhecido. (TJES, Agravo Interno na Apelação Cível n. 001925-30.2014.8.08.0024, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17.05.2024)

Assim, considerando que a interposição de agravo interno contra acórdão constitui erro inescusável e que não há dúvida objetiva a justificar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, não há como conhecer do presente recurso.

Diante do exposto, acolho a preliminar
ex officio
para não conhecer do agravo interno, por manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.